Tribunal: TJDFT
Processo: 0014409-80.2003.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXECUTADO. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. MATÉRIA ESTRANHA AO DECIDIDO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o) a partir da data da expiração do prazo de suspensão do itinerário procedimental, de modo que, escoado o prazo de suspensão do curso do executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, ressalvado que a interrupção do fluxo do prazo prescricional sob essa formatação somente poderá ocorrer uma vez, prevenindo-se que o litígio se eternize sem solução (CC, art. 202).
3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso em razão do desconhecimento de bens penhoráveis pertencentes ao executado e, na sequência, retomado por impulsionamento da credora antes do implemento do interregno prescricional, resta por obstada a afirmação da prescrição em sua forma intercorrente.
4. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.
5. Apelação conhecida, em parte, e na parte conhecida, provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.